Tribunal: STF
Processo: RE 1459565
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TAXA SELIC. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA PREVIAMENTE NO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PERANTE A TURMA RECURSAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TURMA RECURSAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a sentença anteriormente proferida, por seus próprios fundamentos (Doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 7) foram desprovidos (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Requer, ao final, o provimento do recurso, reconhecendo-se a aplicação, ao presente caso, da Taxa Selic, a partir de 8 de dezembro de 2021 (Doc. 10).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário (Doc. 12).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    In casu, constata-se da leitura dos autos que a parte ora recorrente se furtou em prequestionar, em momento oportuno, o dispositivo constitucional apontado como violado nas razões de seu apelo extremo, atraindo, inarredavelmente, o óbice da ausência de prequestionamento, requisito essencial à sua admissão, pois apenas veio a apontar violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 por ocasião da oposição dos embargados declaratórios manejados em face do acórdão ora recorrido.



    Ora, esta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que a alegação tardia, só suscitada na oposição dos embargos de declaração no Tribunal de origem, quanto à matéria versada pelos dispositivos constitucionais, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incide, na espécie, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 30/04/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO SUSCITADA DE MODO INAUGURAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    A violação aos dispositivos constitucionais tidos por violados foi suscitada de modo inaugural nos embargos declaratórios opostos ao acórdão impugnado, o que não atende ao requisito do prequestionamento. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. 



    Ademais, cabe ao relator negar seguimento a recurso em confronto com a jurisprudência da Corte (art. 557 do Código de Processo Civil). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 753.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/05/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE EQUIVALÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 839.842-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2015, destaquei)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.



    1. São inviáveis os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem.



    2. E a circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.” (AI 521.577-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 16/04/2010, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/05/2017, destaquei) 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente